Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei número 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida.
2. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ).
3. O quantum indenizatório deve estar em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.